Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA DO CONDUTOR DO CARRO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Configura indevida inovação recursal a alegação de que o réu provocou o acidente ao efetuar transposição de faixa se o argumento não foi deduzido na inicial. Se a alegação não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
3. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
4. Na hipótese, na inicial, o autor se limitou a alegar que foi atingido pelo réu, sem esclarecer a dinâmica da colisão. Em contestação, o réu afirmou que a traseira do seu veículo foi atingida pela motocicleta do requerente, que, no dia, assumiu a responsabilidade pelo acidente. Em resposta, o autor disse que o réu não observou a distância mínima de segurança prevista no artigo 29 do CTB
5. As fotografias dos veículos envolvidos na colisão (ID 74243427) mostram, todavia, que a motocicleta atingiu o veículo do réu na extremidade esquerda do para-choque traseiro, perto do farol, avançando sobre a lateral. Se o réu trafegava a frente na via, cabia ao autor guardar distância segura do veículo do réu.
6. Inexistindo prova da culpa do réu e existindo indícios da culpa do autor pela colisão, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e negou o pedido contraposto, uma vez que o réu não produziu prova de que é proprietário do bem ou de que tenha arcado com custos do conserto.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça que ora defiro.